Tribunal: TJES
Processo: 5019450-35.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019450-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMIQUES FERNANDES OLIVEIRA FILHO
RECORRIDO: ALIPIO DA MATA SANTANA NETO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO: 5019450-35.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ROMIQUES FERNANDES OLIVEIRA FILHO

RECORRIDO: ALIPIO DA MATA SANTANA NETO

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROMIQUES FERNANDES OLIVEIRA FILHO em face da sentença (ID 11985669) proferida no âmbito da fase de cumprimento de sentença, que tramita em desfavor de ALIPIO DA MATA SANTANA NETO.

A fase de cumprimento visa à satisfação de crédito reconhecido em sentença proferida no ano de 2016, referente a cobrança de cheques.

A sentença recorrida julgou extinta a execução, reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente.

O recorrente alega que a pretensão executória não se encontra prescrita, argumentando que não houve inércia de sua parte, tendo promovido os atos processuais necessários ao andamento do feito. Pugna pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 11985679.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Pois bem.

A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença está disciplinada no art. 921, §§ 4º, 4º-A e 5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que estabelece regime específico de contagem do prazo prescricional e é aplicável nos Juizados Especiais por força do art. 52 da Lei nº 9.099/95.

Segundo o § 4º do referido dispositivo, o termo inicial da prescrição é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, ocasião em que se inicia a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, período durante o qual também se suspende a contagem da prescrição (§ 1
º)
, por uma única vez.

Findo esse período de suspensão, retoma-se a contagem do prazo prescricional pelo tempo que ainda restava, uma vez que a suspensão não reinicia o prazo, mas apenas interrompe temporariamente sua fluência.

O § 4º-A, por sua vez, prevê que a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, hipótese em que o prazo recomeça integralmente do zero.

No caso concreto, a sentença recorrida limitou-se a afirmar que teria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, sem, contudo, demonstrar de forma clara:

a) Qual foi a data exata da ciência do exequente quanto à primeira tentativa infrutífera de localização de bens, marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente;

b) Se houve e quando ocorreu a suspensão de 1 (um) ano prevista no § 1º do art. 921;

c) Qual era o tempo de prescrição já transcorrido antes da suspensão e quanto tempo ainda restava após o término do período suspensivo;

d) Se houve, no curso do processo, algum ato que tenha interrompido o prazo prescricional, conforme § 4º-A (citação, intimação ou constrição de bens), hipótese em que o prazo reiniciaria integralmente;

e) Se o exequente praticou atos de impulsionamento processual aptos a demonstrar ausência de inércia, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente.

A análise dos autos revela que o exequente, ora recorrente, não permaneceu inerte, tendo protocolado petições requerendo a continuidade dos atos executórios, como se observa na manifestação de ID 11985667, datada de 20 de maio de 2024, na qual pleiteou a reiteração de bloqueio de valores.

Ademais, o histórico processual indica a realização de diligências, como a expedição de carta precatória, cuja devolução ocorreu em maio de 2024, seguida de imediata manifestação do credor.

A prescrição intercorrente não se caracteriza pela simples dificuldade em localizar bens do executado, mas pela conjugação do decurso do prazo legal com a inércia injustificada do credor. Havendo dúvida quanto à configuração de qualquer desses requisitos, impõe-se a interpretação favorável ao prosseguimento da execução, em observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Registre-se, ainda, que o art. 921, § 5º, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o
juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo.
Trata-se de exigência que materializa o contraditório constitucional (art. 5º, LV, CF/88) e o princípio da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC). No caso,
não se verifica nos autos a prévia intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição.

Diante da ausência de fundamentação clara quanto à ocorrência dos requisitos da prescrição intercorrente e da inobservância do contraditório prévio, a sentença extintiva não pode subsistir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ressalva-se ao juízo de origem a possibilidade de realizar nova análise acerca da prescrição intercorrente, observando-se os parâmetros pontuados na fundamentação acima.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)